Tribunal: TJES
Processo: 5005977-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 5005977-73.2022.8.08.0047

APELANTE: ESRAEL DE SOUZA DO CARMO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, SEGUNDO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivas (art. 59). E, obviamente, em todas essas situações é necessária a demonstração de nexo de causalidade entre a incapacidade detectada e o exercício da atividade laboral.
2) Portanto, em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional.
3) Ocorre que, no caso concreto, a prova pericial é conclusiva no sentido de que o autor apelante não apresenta incapacidade para o trabalho, ou seja, o perito não constatou nenhuma redução da capacidade laborativa da parte. Assentou que a sequela experimentada (perda da falange do dedo médio da mão direita) não compromete os movimentos nem a função do membro acometido, estando preservados os movimentos. Nesse sentido, ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
4) A prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos. Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido referente ao benefício de auxílio-acidente.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ESRAEL DE SOUZA DO CARMO
(id 5691369), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 5691367), que, em sede de “ação previdenciária” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
ESRAEL DE SOUZA DO CARMO
, na petição inicial, que sofreu acidente de trabalho em 06/06/2012. Salienta que desempenhava a função de auxiliar de produção e no dia do acidente operava uma máquina que embalava a vácuo, quando acionou o aparelho sem querer com o dedo embaixo. Destaca que ocorreu a amputação traumática da falange do dedo médio da mão direita. Esclarece que houve a concessão de auxílio-doença acidentário entre 22/06/2012 e 06/08/2012. Contudo, assevera que teve expressiva redução da capacidade laboral. Assim, requer a condenação da Autarquia Previdenciária na concessão e implantação de auxílio-acidente desde o dia posterior à cessação do auxílio-doença, em 06/08/2012, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas (id 5690966).

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação (id 5691334) e répica (id 5691338).

Após, o juízo “a quo” proferiu decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção de prova pericial (id 5691339), cujo laudo consta no id 5691354. As partes se manifestaram sobre o laudo (ids 5691357 e 5691360).

Nesse cenário, sobreveio sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a perícia atestou a ausência de incapacidade laboral do autor apelante.

Irresignado,
ESRAEL DE SOUZA DO CARMO
interpôs apelação (id 5691369), pugnando pelo reexame do édito sentencial, ao argumento de que a sequela decorrente de acidente de trabalho impõe a concessão de auxílio-acidente, sendo que, na sua perspectiva, o laudo particular juntado aos autos reconhece a incapacidade parcial e permanente para o labor, o que lhe assegura o benefício pretendido.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Para a concessão de
aposentadoria por invalidez
, deve ser hipótese de
incapacidade total e permanente
para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art. 42, da Lei nº 8.213/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado
que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991)
. Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 047190034836, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 20/10/2021).

Para o caso de
auxílio-acidente
é preciso que reste demonstrado, além do nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira
definitiva
, com a possibilidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe seja compatível (
incapacidade parcial
), consoante art. 86, da Lei nº 8.213/91:

[...]
Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, é de rigor a comprovação i) do acidente laboral, ii) da incapacidade, ainda que relativa, mas permanente, para o exercício do labor habitual e iii) da existência de nexo de causalidade entre o acidente e o fato gerador do benefício
[...] (TJES, Apelação n.º 024151670825, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

[...]
É sabido que o auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.
No ordenamento jurídico brasileiro, existem duas espécies distintas: o auxílio-doença comum, de origem previdenciária, e auxílio-doença acidentário. A principal diferença entre eles reside no fato de que, para a concessão deste último (acidentário), exige-se que se trate de acidente de trabalho, ao passo que o benefício previdenciário pode ser concedido independentemente da natureza do acidente, o qual pode estar completamente desvinculado das atividades laborativas [...] (TJES, Apelação n.º 024160156246, Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 05/04/2019).

Por outro lado, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “[...] o art. 59 da Lei n. 8.213/1991 estabelece as condições para a percepção de
auxílio-doença
, quais sejam: a condição de segurado, o cumprimento da carência e a existência de
incapacidade para o exercício do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
[...]” (TJES, Apelação n.º 008150019704, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 23/04/2019, DJ 03/05/2019). Em suma, para a concessão de auxílio-doença é necessário restar demonstrada a incapacidade temporária para o trabalho.

No caso concreto o pleito inicial é de auxílio-acidente, com narrativa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho. De fato, a Lei 8.213/91, exige, para o caso de auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o labor.

Ocorre que, no caso concreto, a prova pericial é conclusiva no sentido de que o autor apelante
não
apresenta incapacidade para o trabalho, ou seja, o perito
não
constatou nenhuma redução da capacidade laborativa da parte. Assentou que a sequela experimentada (perda da falange do dedo médio da mão direita) não compromete os movimentos nem a função do membro acometido, estando preservados os movimentos.
Para melhor elucidar a questão, transcrevo os principais trechos da perícia:

“[...] V – EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS

SOBRE A PATOLOGIA

[...] 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta: O periciado é portador de amputação da falange distal do dedo médio da mão direita, ao nível da região mediana.

[...] 6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?
Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não,
não há incapacidade para o trabalho
.

[...] VI - QUESITOS ESPECÍFICOS: AUXÍLIO-ACIDENTE

19) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta:
Não
foi constatada redução da capacidade para o trabalho na avaliação realizada durante o momento pericial
.

[...] 21) O (a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
A sequela apresentada pelo periciado não compromete os movimentos nem a função da mão acometida
.

[...] 23) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Sim, houve amputação da metade distal da falange distal do dedo médio da mão direita.
A força muscular está mantida
.

24)
A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta:
Sim
.

[...] 26) Face à sequela, ou doença, o (a) periciado (a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta:
Não
foi constatada incapacidade na avaliação do periciado
.

[...] QUESITOS DO REQUERENTE (Id 17758485):

[...] 4) A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não possua perda anatômica?

Resposta: Sim,
não
houve comprometimento da capacidade laborativa do periciado
.

5) A parte autora possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado?

Resposta: Não,
há preservação da amplitude dos movimentos da mão direita
.

[...] 6) A Parte Autora consegue realizar toda e qualquer atividade laboral?

Resposta:
O periciado
não
apresenta restrição para
nenhuma
atividade laborativa
.

7) Todos os movimentos da mão estão preservados? Inclusive o movimento de pinça de todos os dedos?

Resposta: Sim,
os movimentos, inclusive os de pinça, estão preservados
.

8) A Parte Autora consegue manusear ferramentas de todo tipo?

Resposta:
Não há empecilho ao manuseio de nenhuma ferramenta pelo periciado
.

9) A Parte Autora consegue carregar peso por longo período de tempo?

Resposta:
Não há empecilho para se carregar peso por longo tempo
.

10) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Sim, houve a perda da metade distal da falange distal do dedo médio da mão direita do periciado.
A força muscular está preservada
.

11) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Sim.

12) Qual a data de início da consolidação das sequelas? Qual a data de início da redução da capacidade.

Resposta: Este tipo de lesão se consolida, em média, com três meses.
Não
houve redução da capacidade laborativa do periciado
[...]” (id 5691354)
.

Nesse sentido, “[...] ausente comprovação nos autos sobre a existência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa do segurado, não estão preenchidos os requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.210567-6/001, Relator: Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023). Sobre o tema, seguem outros julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. Apelo da Autora. Acidente de trabalho. Auxílio-doença. Aposentaria por invalidez.
Ausência de incapacidade laboral. Benefícios não devidos
. Recurso conhecido e improvido. Apelo do INSS. [...]
A Autora fora submetida a perícia médica que restou taxativa quanto a inexistência de circunstância a permitir encampar o direito aos benefícios vindicados
[...].
O Laudo pericial restou categórico quanto
ausência de sinais de incapacidade laboral da autora
, afirmando de forma muito clara a aptidão da parte a retornar ao trabalho habitual
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170170088, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 30/08/2022, DJ 12/09/2022).

[...] AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO OU INCAPACIDADE LABORAL [...].
O apelante não está inapto para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade laborativa
. [...]
A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, eis que ausente o elemento redução ou incapacidade para o trabalho, consoante dicção do artigo 86, da Lei 8.213/91
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170204051, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, J 18/07/2022, DJ 09/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDENCIÁRIO AÇÃO ACIDENTÁRIA [...] CONCESSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...].
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como
a existência de sequela redutora da capacidade laboral
. [...]
‘In casu’, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho do autor e não houve redução da capacidade laborativa, tampouco é o caso de reabilitação profissional
. [...]
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio-acidentário
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024170176499, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, J 25/01/2022, DJ 03/03/2022).

Por fim, registro que “[...] a prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado.
Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Relator: Des. Fernando Lins, 18ª Câmara Cível, J 19/03/2019, DJ 28/03/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
ESRAEL DE SOUZA DO CARMO
(id 5691369)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
objurgado (id 5691367), que julgou improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/11/2023 às 16:31:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48289908112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator